Tribunal: TJES
Processo: 5000476-39.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000476-39.2022.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGOR DA SILVA AMORIM

AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5000476-39.2022.8.08.9101

AGRAVANTE:
IGOR DA SILVA AMORIM

AGRAVADO:
G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA; G.A.S. ASSESSORIA & CONSULTORIA DIGITAL EIRELI; G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA E MYD ZERPA TECNOLOGIA EIRELI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. BLOQUEIO DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Apesar do vislumbre da existência de relação jurídica entre partes litigantes, os documentos acostados devem oferecer lastro mínimo para que o juízo, ao ser acionado com objetivo de deferir medidas restritivas de bens e direitos, aviste a regularidade das pactuações, sob pena de emitir ordem de indisponibilidade indevida ou em valor maior, em dissonância com os requisitos ensejadores da medida.

2.
A citação do acionado, ao menos sua tentativa, deve preceder a constrição de bens requerida na lide, de acordo com o artigo 854 do CPC. Precedente STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5000476-39.2022.8.08.9101

AGRAVANTE:
IGOR DA SILVA AMORIM

AGRAVADO:
G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA; G.A.S. ASSESSORIA & CONSULTORIA DIGITAL EIRELI; G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA E MYD ZERPA TECNOLOGIA EIRELI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IGOR DA SILVA AMORIM
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo primevo (9ª Vara Cível de Vitória)
,
que indeferiu o pedido formulado nos autos da ação de anulação de negócio jurídico e pedido de desconsideração da personalidade jurídica proposta em face de
G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA; G.A.S. ASSESSORIA & CONSULTORIA DIGITAL EIRELI; G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA E MYD ZERPA TECNOLOGIA EIRELI
.

Na
demanda,
a narrativa de que o ora agravante, na qualidade de investidor, fez aporte financeiro no valor de R$
390
.000,00 (
trezentos e noventa
mil reais), mediante contrato
s

que objetivaram investimento em criptomoedas com previsão de retorno financeiro de 10% sobre o valor aplicado.

Entretanto,
recentemente houve a prisão do sócio das agravadas em razão de investigação realizada pela Polícia Federal, motivo pelo qual o demandante requereu ao juízo fossem bloqueados os valores investidos, pedido que lhe fora indeferido sob fundamento de que não estão presentes os elementos ensejadores da concessão da tutela provisória pretendida, visto que [...]
“
trata-se de operação que envolve não só transações relativas a criptomoedas, mas também investigações deflagradas pela Polícia Federal, sendo necessário maior aprofundamento na instrução do feito para análise do pedido.”
[...]
.

Requer com isso,
portanto,
o recorrente
,
concessão da
tutela de evidência
por meio do arresto de eventuais ativos financeiros constantes em contas dos réus, sem prejuízo de realização de pesquisas no BACENJUD/SISBAJUD, em nome dos executados, determinando em seguida o referente bloquei
o
de valores suficientes para o cumprimento da obrigação.

Além disso, requer “
O bloqueio de criptoativos junto às principais corretora de criptomoedas através de expedição de ofício às mesmas: • BINANCE.COM: que possui o CNPJ 37.512.394/0001-77, e razão social B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. • BITFINANCE.COM: BITFINANCE LTDA– CNPJ30.046.224/0001-03, Avenida Antônio Artiolinº 570, Bl.F Loja 07, Swiss Park, Campinas–SP, CEP: 13049-900. • BITMEX.COM: BITMEXCOMERCIO EXTERIOR LTDA – CNPJ: 13.530.820/0001-37. Endereço: Avenida Osvaldo Cruz, 1547-d, AFONSO PENA ITUMBIARA –GO, CEP: 75513-435. • PRIMEBIT.COM:PRIMEBIT INFORMATICA LTDA –CNPJ: 22.771.978/0001-90. Endereço: Rua Dom Jose Barea, 2570, Apt: 301, EXPOSICAO CAXIAS DO SUL –RS, CEP: 95084-100
.”

Analisando a documentação acostada aos autos da demanda, e que instrumentaliza o presente recurso, vislumbro
indício de
que
as partes possuem relação jurídica estabelecida, por meio dos contratos acostados no id.3854752:

1) Firmado com
G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA,
que tem como objeto aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro da moeda criptografada denominada BITCOIN, pelas plataformas Exchange BITSTAMP.NET; BITTREX.COM; BINANCE.COM; BITMEX.COM E BITFINEX.COM.
Valor investido R$ 10.000,00 (dez mil reais), com lastro em nota promissória que tem como emitente Sr. Glaidson Acácio dos Santos e avalista Srª. Mirelis Yoseline Diaz Zerpa.

2) Firmado
com
G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA,
que tem como objeto aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro da moeda criptografada denominada BITCOIN, pelas plataformas Exchange BITSTAMP.NET; BITMEX.COM; BITFINEX.COM;

BINANCE.COM
e KRAKEN.COM
.
Valor investido R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com lastro em nota promissória que tem como emitente Sr. Glaidson Acácio dos Santos e avalista Srª. Mirelis Yoseline Diaz Zerpa.

3) Firmado
com
G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA,
que tem como objeto aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro da moeda criptografada denominada BITCOIN, pelas plataformas Exchange BITSTAMP.NET; BITMEX.COM; BITFINEX.COM;

BINANCE.COM
e KRAKEN.COM
.
Valor investido R$
5
0.000,00 (
cinquenta
mil reais), com lastro em nota promissória que tem como emitente Sr. Glaidson Acácio dos Santos e avalista Srª. Mirelis Yoseline Diaz Zerpa.

4) Firmado
com
G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA,
que tem como objeto aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro da moeda criptografada denominada BITCOIN, pelas plataformas Exchange
BITTEX.COM;
BITMEX.COM; BITFINEX.COM;

BINANCE.COM
e KRAKEN.COM
.
Valor investido R$
5
0.000,00 (
cinquenta
mil reais), com lastro em nota promissória que tem como emitente Sr. Glaidson Acácio dos Santos e avalista Srª. Mirelis Yoseline Diaz Zerpa.

5) Firmado
firmado
com
G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA,
que tem como objeto aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro da moeda criptografada denominada BITCOIN, pelas plataformas
Exchange BITSTAMP.NET, OKCOIN.COM, BINANCE.COM, BITMEX.COM e BITFINEX.COM
.
Valor investido R$
5
0.000,00 (
cinquenta
mil reais), com lastro em nota promissória que tem como emitente Sr. Glaidson Acácio dos Santos e avalista Srª. Mirelis Yoseline Diaz Zerpa.

6) Firmado
com
G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA,
que tem como objeto aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro da moeda criptografada denominada BITCOIN, pelas plataformas
Exchange BITSTAMP.NET, OKCOIN.COM, BINANCE.COM, BITMEX.COM e BITFINEX.COM.
Valor investido R$
4
0.000,00 (
quarenta
mil reais), com lastro em nota promissória que tem como emitente Sr. Glaidson Acácio dos Santos e avalista Srª. Mirelis Yoseline Diaz Zerpa.

7) Firmado
com
G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA,
que tem como objeto aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro da moeda criptografada denominada BITCOIN
e ALCOINS
, pelas plataformas
Exchange
BINANCE.COM, BITMEX.COM, BITFINEX.COM, BITTREX.COM, POLINIEX.COM, BITSTAMP.NET e PRIMEBIT.COM.

Valor investido R$
2
0.000,00 (
vinte

mil reais), com lastro em nota promissória que tem como emitente Sr. Glaidson Acácio dos Santos e avalista Srª. Mirelis Yoseline Diaz Zerpa.

8) Firmado
com
G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA,
que tem como objeto aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro da moeda criptografada denominada BITCOIN
e ALCOINS
, pelas plataformas
Exchange
BINANCE.COM, BITMEX.COM, BITFINEX.COM, BITTREX.COM, POLINIEX.COM, BITSTAMP.NET e PRIMEBIT.COM
.

Valor investido R$
4
0.000,00 (
quarenta
mil reais), com lastro em nota promissória que tem como emitente Sr. Glaidson Acácio dos Santos e avalista Srª. Mirelis Yoseline Diaz Zerpa.

9) Firmado c
om
G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA,
que tem como objeto aplicação de dinheiro brasileiro em mercado financeiro da moeda criptografada denominada BITCOIN
e ALCOINS
, pelas plataformas
Exchange
BINANCE.COM, BITMEX.COM, BITFINEX.COM, BITTREX.COM, POLINIEX.COM, BITSTAMP.NET e PRIMEBIT.COM
.

Valor investido R$
4
0.000,00 (
quarenta
mil reais), com lastro em nota promissória que tem como emitente Sr. Glaidson Acácio dos Santos e avalista Srª. Mirelis Yoseline Diaz Zerpa.

No entanto
, apesar dos indícios da relação jurídica descrita na lide, entendo que a
medida pleiteada,
neste momento, não tem elementos suficientes para que seja
viabilizada, em vista
da impossibilidade de se certificar, em todos os contratos e notas promissórias que
os
embasam, a
autenticidade de seus termos e das assinaturas apostas, notadamente nos mais recentes, emitidos eletronicamente, sem indicação
do
verificador de autenticação.

Sem embargo da notoriedade dos acontecimentos quanto às investigações envolvendo crimes financeiros com relação aos investimentos em criptomoedas pela Polícia Federal, há que se atentar pela cautela, em se tratando de bloqueio de bens e ativos de terceiros aparentemente não integrantes da relação jurídica inicialmente estabelecida.

Para além disso, verifica-se que a triangularização da lide ainda não foi totalmente estabelecida, haja vista pedido de citação por via editalícia de uma das empresas acionadas.

Vale ressaltar que a constrição de ativos é medida que, a rigor, exige demonstração da presença de seus requisitos autorizadores, notadamente se realizados antes de efetivada a
citação
dos acionados. Destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado.
2. "
Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão
" ( REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018). 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1754569 RS 2018/0180782-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2019)

Por todo o exposto,
conhecido o recurso, nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)